Tribunal: TRF3
Processo: 5000046-42.2019.4.03.6005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
58/208)

5000046-42.2019.4.03.6005

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. BENEFÍCIO NÃO CONTRIBUTIVO. ARTIGO 143 DA LEI 8.213/1991. NORMA TRANSITÓRIA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL. ATIVIDADE RURAL POR TEMPO INFERIOR AO NÚMERO DE MESES DE CONTRIBUIÇÃO CORRESPONDENTE À CARÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- À concessão de aposentadoria por idade ao rurícola, exige-se: a comprovação da idade mínima e o desenvolvimento de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento (REsp Repetitivo n. 1.354.908).

- A questão relativa à comprovação de atividade rural, para o segurado especial e para os trabalhadores rurais denominados “boias-frias”, deve ser feita por meio de início de prova material, a qual possui eficácia probatória tanto para o período anterior quanto para o posterior à sua data de referência, desde que corroborado por robusta prova testemunhal (Súmula n. 149 do STJ e Recursos E

Inteiro teor:
58/208)

5000046-42.2019.4.03.6005

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. BENEFÍCIO NÃO CONTRIBUTIVO. ARTIGO 143 DA LEI 8.213/1991. NORMA TRANSITÓRIA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL. ATIVIDADE RURAL POR TEMPO INFERIOR AO NÚMERO DE MESES DE CONTRIBUIÇÃO CORRESPONDENTE À CARÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- À concessão de aposentadoria por idade ao rurícola, exige-se: a comprovação da idade mínima e o desenvolvimento de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento (REsp Repetitivo n. 1.354.908).

- A questão relativa à comprovação de atividade rural, para o segurado especial e para os trabalhadores rurais denominados “boias-frias”, deve ser feita por meio de início de prova material, a qual possui eficácia probatória tanto para o período anterior quanto para o posterior à sua data de referência, desde que corroborado por robusta prova testemunhal (Súmula n. 149 do STJ e Recursos Especiais Repetitivos n. 1.348.633 e 1.321.493).

- Em relação às contribuições previdenciárias, é assente o entendimento de serem desnecessárias, sendo suficiente a comprovação do efetivo exercício de atividade no meio rural. Precedentes do STJ.

- A atividade agrícola desempenhada pela parte autora se resume a períodos posteriores a dezembro de 2007, não havendo nenhuma prova material indicativa de suas atividades campesinas, de forma indispensável à própria subsistência do grupo familiar em que está inserida, antes de tal data.

- O conjunto probatório não permite o reconhecimento de tempo de atividade rural nos períodos anteriores a 2007, visto que os testemunhos não abrangeram todo lapso temporal compreendido entre 2002 e 2017 (entrada do requerimento administrativo), ou entre 1998 e 2013 (implemento do requisito etário).

- Assim, não demonstrada a faina rural pelo período da carência exigido.

- Fica mantida a condenação da parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo estatuto processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

- Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000046-42.2019.4.03.6005

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: ROSALINA RIBEIRO

Advogado do(a) APELANTE: ALCI FERREIRA FRANCA - MS6591-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000046-42.2019.4.03.6005

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: ROSALINA RIBEIRO

Advogado do(a) APELANTE: ALCI FERREIRA FRANCA - MS6591-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de aposentadoria por idade rural.

Nas razões de apelo, a parte autora alega, em síntese, haver provas suficientes para caracterizar sua condição de trabalhadora rural, razão pela qual requer a reforma do julgado.

Sem contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000046-42.2019.4.03.6005

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: ROSALINA RIBEIRO

Advogado do(a) APELANTE: ALCI FERREIRA FRANCA - MS6591-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

V O T O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade e merece ser conhecido.

Discute-se o preenchimento dos requisitos para a concessão de aposentadoria por idade ao rurícola, consoante o disposto na Lei n. 8.213/1991.

A questão relativa à comprovação de atividade rural, para o segurado especial e para os trabalhadores rurais denominados “boias-frias”, deve ser feita por meio de início de prova material, a qual possui eficácia probatória tanto para o período anterior quanto para o posterior à sua data de referência, desde que corroborado por robusta prova testemunhal (Súmula n. 149 do STJ e Recursos Especiais Repetitivos n. 1.348.633 e 1.321.493).

No mais, segundo o entendimento firmado no REsp n. 1.354.908, pela sistemática de recurso representativo da controvérsia (CPC/1973, art. 543-C), faz-se necessária a comprovação do tempo de atividade rural no período imediatamente anterior à aquisição da idade:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 143 DA LEI 8.213/1991. REQUISITOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS DE FORMA CONCOMITANTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Tese delimitada em sede de representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3o combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, § 1o, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de Processo Civil.” (RECURSO ESPECIAL No 1.354.908 - SP (2012/0247219-3), RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ 09/09/2015)

Em relação às contribuições previdenciárias, é assente o entendimento de serem elas desnecessárias, bastando a comprovação do efetivo exercício de atividade no meio rural (STJ, REsp 207.425, 5a Turma, j. em 21/9/1999, v.u., DJ de 25/10/1999, p. 123, Rel. Ministro Jorge Scartezzini; STJ, RESP n. 502.817, 5a Turma, j. em 14/10/2003, v.u., DJ de 17/11/2003, p. 361, Rel. Ministra Laurita Vaz).

No caso em discussão, o requisito etário restou preenchido em 30/8/2013, quando a autora completou 55 (cinquenta e cinco) anos de idade.

A parte autora alega ter trabalhado nas lides rurais desde tenra idade, inicialmente como boia-fria, até aproximadamente o ano 2000 e, após isso, em assentamento rural, tendo cumprido a carência exigida na Lei n. 8.213/1991.

Para tanto, apresentou os seguintes documentos: (i) cópia de sua certidão de nascimento, sem qualificação dos genitores; (ii) certidão de nascimento dos filhos, nascidos em 1980 e 1983, nas quais o genitor Apolinário Silva está qualificado como “ervateiro” e a autora, “do lar”; (iii) certidão eleitoral, expedida em 2016, na qual a autora qualificou-se como agricultora; (iv) contrato e certidão do INCRA, emitida em 2015, contendo informação de que a autora, desde 2007, possui um lote no assentamento PA Aba da Serra I, localizado no Município de Ponta Porã/MS.

Como se vê, a atividade agrícola desempenhada pela autora se resume a períodos posteriores a dezembro de 2007, não havendo nenhuma prova material indicativa de suas atividades campesinas, de forma indispensável à própria subsistência do grupo familiar em que está inserida, antes dessa data.

A certidão eleitoral, embora consigne a ocupação da autora (agricultora), não se presta, por si só, à comprovação do efetivo labor rural , pois os servidores da Justiça Eleitoral não diligenciam para aferir a veracidade do que nela é informado. Esse documento possui cunho meramente declaratório. Assim, admitir tal certidão como início de prova material implicaria aceitar a criação de documento pela parte, transformando mera declaração em prova documental.

Ademais, a prova testemunhal, colhida em sede administrativa, não foi apta a comprovar o labor rural por vários anos, principalmente em período anterior à conquista de lote rural.

Eis os depoimentos, à luz da r. sentença:

“PAULO ROCHA DE MOURA (...) respondeu que não possui parentesco com a justificante. Que a conhece desde o ano de 2007, no assentamento Aba da Serra. Que tanto o entrevistado quanto a justificante receberam os lotes ao mesmo tempo no assentamento em 2007. Que o lote do entrevistado fica cerca de 1000 metros de distância do lote da justificante. Que na época a justificante recebeu o lote e passou a morar com o marido e a trabalhar em regime de economia familiar, iniciando as atividades de sitiante como criação de gado, porcos, galinhas, cultivo de horta, plantando batata, mandioca, milho. Que o lote da justificante é de 12 hectares. Que a justificante reside até os dias atuais no lote, sempre trabalhando nas atividades rurais no lote. Que a justificante nunca contratou mão de obra assalariada e nunca arrendou parte do lote para terceiros. Que a justificante depois que pegou o lote em 2007 não trabalhou na cidade como doméstica ou registrada em carteira de trabalho. Que o entrevistado alega que sempre estão em contato com a família da justificante, em casos de favores, existe uma mutua ajuda entre as famílias.

SEBASTIÃO APARECIDO DE SOUZA que não possui parentesco com a justificante. Que conhece a justificante desde o ano de 2005, no acampamento Boicara, no município de Caaparó/MS. Que tanto o entrevistado quanto a justificante trabalhavam como diarista boia fria, trabalhando em diversas propriedades rurais próximas do acampamento, carpindo pragas da lavoura de soja e colhendo feijão. Que ficaram no acampamento até 2007, quando receberam os lotes no assentamento Aba da Serra e passaram a residir no assentamento. Que tanto o entrevistado quanto a justificante receberam os lotes ao mesmo tempo no assentamento em 2007. Que o lote do entrevistado fica cerca de 800 metros de distância do lote da justificante. Que na época a justificante recebeu o lote e passou a morar com o marido e a trabalhar em regime de economia familiar, iniciando as atividades de sitiante como criação de gado, porcos, galinhas, cultivo de horta, plantando batata, mandioca, milho. Que o lote da justificante é de 12 hectares. Que a justificante reside até os dias atuais no lote, sempre trabalhando nas atividades rurais no lote. Que a justificante nunca contratou mão de obra assalariada e nunca arrendou parte do lote para terceiros. Que a justificante depois que pegou o lote em 2007 não trabalhou na cidade como doméstica ou registrada em carteira de trabalho. Que o entrevistado alega que sempre estão em contato com a família da justificante, em casos de favores, existe uma mutua ajuda entre as famílias.

ALIDA TEREZINHA KERKHOFF BRACHTVOGEL que não possui parentesco com a justificante. Que conhece a justificante desde maio de 2007, quando receberam os lotes no Assentamento Aba da Serra e passaram a residir no assentamento. Que tanto a entrevistada quanto a justificante receberam os lotes ao mesmo tempo no assentamento em 2007. Que o lote da entrevistada fica cerca de 1000 metros de distância do lote da justificante. Que na época a justificante recebeu o lote e passou a morar com o marido e a trabalhar em regime de economia familiar, iniciando as atividades de sitiante como criação de gado, leiteiro, porcos, galinhas, cultivo de horta, plantando batata, mandioca, anapie, cana-de-açúcar, pomar de frutas. Que o lote da justificante é de 12 hectares. Que a justificante reside até os dias atuais no lote, sempre trabalhando nas atividades rurais no lote. Que a justificante nunca contratou mão de obra assalariada e nunca arrendou parte do lote para terceiros, que a justificante depois que pegou o lote em 2007 não trabalhou na cidade como doméstica ou registrada em carteira de trabalho. Que a entrevistada alega que sempre estão em contato com a família da justificante, em casos de favores, existe uma mutua ajuda entre as famílias.”

Frise-se que a oitiva das testemunhas por meio de justificação administrativa nem sequer foi impugnada pela parte autora à época da determinação judicial ou mesmo quando do recurso de apelação.

Há até manifestação da apelante de desinteresse na produção de provas, quando intimada para especificação das provas que pretendia produzir (fl. 70).

Enfim, o conjunto probatório não permite o reconhecimento de tempo de atividade rural nos períodos anteriores a 2007, visto que os testemunhos não abrangeram todo o lapso temporal compreendido entre 2002 e 2017 (entrada do requerimento administrativo), ou entre 1998 e 2013 (implemento do requisito etário).

Assim, entendo não ter sido demonstrada a faina rural pelo período da carência exigido.

Fica mantida a condenação da parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo estatuto processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

Diante do exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. BENEFÍCIO NÃO CONTRIBUTIVO. ARTIGO 143 DA LEI 8.213/1991. NORMA TRANSITÓRIA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL. ATIVIDADE RURAL POR TEMPO INFERIOR AO NÚMERO DE MESES DE CONTRIBUIÇÃO CORRESPONDENTE À CARÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- À concessão de aposentadoria por idade ao rurícola, exige-se: a comprovação da idade mínima e o desenvolvimento de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento (REsp Repetitivo n. 1.354.908).

- A questão relativa à comprovação de atividade rural, para o segurado especial e para os trabalhadores rurais denominados “boias-frias”, deve ser feita por meio de início de prova material, a qual possui eficácia probatória tanto para o período anterior quanto para o posterior à sua data de referência, desde que corroborado por robusta prova testemunhal (Súmula n. 149 do STJ e Recursos Especiais Repetitivos n. 1.348.633 e 1.321.493).

- Em relação às contribuições previdenciárias, é assente o entendimento de serem desnecessárias, sendo suficiente a comprovação do efetivo exercício de atividade no meio rural. Precedentes do STJ.

- A atividade agrícola desempenhada pela parte autora se resume a períodos posteriores a dezembro de 2007, não havendo nenhuma prova material indicativa de suas atividades campesinas, de forma indispensável à própria subsistência do grupo familiar em que está inserida, antes de tal data.

- O conjunto probatório não permite o reconhecimento de tempo de atividade rural nos períodos anteriores a 2007, visto que os testemunhos não abrangeram todo lapso temporal compreendido entre 2002 e 2017 (entrada do requerimento administrativo), ou entre 1998 e 2013 (implemento do requisito etário).

- Assim, não demonstrada a faina rural pelo período da carência exigido.

- Fica mantida a condenação da parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo estatuto processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

- Apelação não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.